Tribunal: STJ
Processo: 1502795-94.2023.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2657358 - SP (2024/0199337-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WILLIAM EDUARDO PRADO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAULA HUNGRIA AAGAARD - DEFENSORA PÚBLICA -
SP235100
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de um dos
fundamentos da decisão de admissibilidade do Tribunal de origem, relacionado ao óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
2. O agravante alegou que impugnou adequadamente os fundamentos da decisão do
Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento
do agravo regimental.
6. A assertiva genérica de que o recurso combateu todos os pontos da decisão recorrida
não constitui argumento idôneo para infirmar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
"A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, em
razão da ofensa ao princípio da dialeticidade".
Documento eletrônico VDA48140243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 03acc846-681a-4f2b-81da-9522a151f27e

RISTJ, art. 21-E, inciso V; art. 253, parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados:
inciso I; Súmula n. 182, STJ.
STJ, AgRg no AREsp n. 1.777.324/SP, Rel. Min. Laurita
Jurisprudência relevante citada:
Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.087.876/MG, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.09.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 03acc846-681a-4f2b-81da-9522a151f27e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2657358 - SP (2024/0199337-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WILLIAM EDUARDO PRADO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAULA HUNGRIA AAGAARD - DEFENSORA PÚBLICA -
SP235100
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de um dos
fundamentos da decisão de admissibilidade do Tribunal de origem, relacionado ao óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
2. O agravante alegou que impugnou adequadamente os fundamentos da decisão do
Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48140249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:44
Código de Controle do Documento: e420fa1c-fa88-4118-b506-3fadb617cf3b

5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento
do agravo regimental.
6. A assertiva genérica de que o recurso combateu todos os pontos da decisão recorrida
não constitui argumento idôneo para infirmar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
"A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, em
razão da ofensa ao princípio da dialeticidade".
RISTJ, art. 21-E, inciso V; art. 253, parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados:
inciso I; Súmula n. 182, STJ.
STJ, AgRg no AREsp n. 1.777.324/SP, Rel. Min. Laurita
Jurisprudência relevante citada:
Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.087.876/MG, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.09.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAM EDUARDO
PRADO contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu do
agravo em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 182, STJ.
O agravante alegou que impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
do Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial (fls. 459-472).
Sem retratação, os autos foram distribuídos a esse relator.
O Ministério Público Estadual não foi intimado.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo
regimental (fls. 490-493).
É o relatório.
VOTO
Em decisão monocrática, verificou-se que o agravo em recurso especial
deixou de impugnar um dos fundamentos da decisão de admissibilidade feito pelo
Tribunal de origem, quanto ao óbice da súmula n. 7, STJ.
Documento eletrônico VDA48140249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:44
Código de Controle do Documento: e420fa1c-fa88-4118-b506-3fadb617cf3b

Por essa razão, foi aplicada a regra contida no art. 21-E, inciso V, c/c art. 253,
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
ocasionando o não conhecimento do agravo em recurso especial.
Caberia, assim, ao agravo regimental, em respeito ao princípio da
dialeticidade, apontar o equívoco da decisão agravada, demonstrando que o agravo em
recurso especial impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do Tribunal de origem.
O agravo regimental, contudo, não se desincumbiu dessa obrigação, limitando-
se a afirmar que os requisitos do recurso foram preenchidos e que o agravo impugnou
todos os fundamentos da decisão, inclusive a incidência da Súmula n. 7, STJ.
A assertiva genérica de que o recurso combateu todos os pontos da decisão
recorrida não constitui argumento idôneo para infirmar a aplicação por analogia da
Súmula n. 182, STJ.
Vislumbro, portanto, manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, por
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada, o que inviabiliza o conhecimento deste regimental e enseja a incidência da
Súmula n. 182, STJ, a qual dispõe: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Nesse sentido são os precedentes desta Corte: AgRg no AREsp n. 1.777.324
/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
2/2/2021
17/2/2021
e AgRg no AREsp n. 2.087.876/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe de
.
16/9/2022
Assim, haja vista que a parte não apresentou argumentos aptos a alterar a
compreensão anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é medida que se
impõe.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48140249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:44
Código de Controle do Documento: e420fa1c-fa88-4118-b506-3fadb617cf3b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0199337-0
AREsp 2.657.358 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15027959420238260228
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILLIAM EDUARDO PRADO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: PAULA HUNGRIA AAGAARD - DEFENSORA PÚBLICA - SP235100
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: HUDSON FLAVIO DOS SANTOS MORAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILLIAM EDUARDO PRADO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: PAULA HUNGRIA AAGAARD - DEFENSORA PÚBLICA - SP235100
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422455150230890=4245@
2024/0199337-0 - AREsp 2657358 Petição : 2024/0050539-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:37:24
Código de Controle do Documento: D7E3419C-5F65-4972-89F4-14C5D90A5ACE